Tribunal: STF
Processo: RE 1248525
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM FUNCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à devolução dos valores recebidos por servidor público a título de vantagem funcional seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.